Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-53.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Provas. Perícia. Individualização. Causas de aumento.
1 - O depoimento firme da primeira vítima, na delegacia e em juízo – de que o réu, na companhia de coautor, subtraiu bens dela e de outra vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo - corroborado pelo relato da outra vítima, na delegacia, coerente e harmônico com as demais provas – reconhecimento fotográfico e pessoal do réu, confirmados em juízo – são provas suficientes para a condenação.
2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando outras provas - declarações das vítimas -, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
3 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
4 – Apelação do MP provida. Não provida à do réu.